Tribunal: STF
Processo: RE 92857
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
EMENTA : COMPETÊNCIA.  AÇÕES CUMULADAS DE RESCISÃO DE PROMESSA DE VENDA
E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO PESSOAL. - RAZOÁVEL A INTERPRETAÇÃO
QUE CONSIDERA A AÇÃO COMO QUESTÃO DE NATUREZA PESSOAL E COMPETENTE O
FORO ELEITO NO CONTRATO. - JULGAMENTO "ULTRA PETITA". PERDAS E DANOS
(AMPLIAÇÃO). PROMESSA DE COMPRA E VENDA (RESCISÃO). - ACÓRDÃO QUE
EXCEDEU O LIMITE QUANTITATIVO DO PEDIDO, DE MODO A VIOLAR OS ARTS. 128
E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.